Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. REVELIA. EFEITOS NÃO PRODUZIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 345 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal apresentada em contrarrazões. Razões que não guardam relação com o tema dos autos. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 345, IV, do CPC, a revelia não produz a veracidade das alegações formuladas pelo autor se elas de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
3. É incabível o reconhecimento da novação quando ausentes elementos probatórios hábeis a confirmar o ânimo de novar e a criação de uma nova obrigação para extinguir a anterior.
4. É possível a correção de ofício da sentença, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, posto que julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.